Tribunal: TJSP
Processo: 0002686-34.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovados. Confissão dos réus corroborada pelo relato dos policiais militares e pela prova técnica. Em que pese a insurgência ministerial, penas bem dosadas e que não comportam reparo. Apelo ministerial desprovido.